Tribunal: TJBA
Processo: 8134507-40.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8134507-40.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: GEISA DE SOUZA LIMA Advogado(s):EDGAR FERREIRA DE SOUSA ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO (ID 91381422). PROVIMENTO DO APELO DO RÉU PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS NO DISPOSITIVO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira ré contra o Acórdão (ID 91381422), que deu provimento ao seu Recurso de Apelação para reformar a sentença de procedência proferida na origem. A parte Embargante alega a ocorrência de omissão, pois o dispositivo do julgado, embora tenha afastado a condenação, não declarou expressamente a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Pede, assim, a integração da decisão para sanar o vício apontado. II. Questão em discussão 2. a) Aferir a existência de omissão no dispositivo do Acórdão (ID 91381422), que, ao prover o apelo do réu para reformar a sentença de procedência, não julgou expressamente improcedentes os pedidos autorais, e a consequente necessidade de integração do julgado. III. Razões de decidir 3. O provimento do recurso de apelação da parte ré para reformar integralmente uma sentença de procedência tem como corolário lógico e inafastável a rejeição da pretensão autoral. A ausência de declaração expressa de improcedência dos pedidos na parte dispositiva do acórdão configura omissão, vício que autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. A correção do julgado é medida que se impõe para assegurar que a parte dispositiva, sobre a qual recai a autoridade da coisa julgada, espelhe com precisão a conclusão alcançada na fundamentação, evitando-se ambiguidades ou futuras controvérsias interpretativas, em observância ao artigo 504 do Código de Processo Civil. O acolhimento dos embargos, nesse caso, não importa em alteração do mérito da decisão, mas em mero aperfeiçoamento formal para conferir completude e clareza ao comando judicial. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para, sanando a omissão, integrar o dispositivo do Acórdão de ID 91381422, que passa a constar com a declaração de improcedência dos pedidos iniciais e a consequente inversão dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: "[1. Configura omissão, sanável por embargos de declaração, a ausência, no dispositivo do acórdão, de pronunciamento expresso sobre a improcedência dos pedidos autorais quando o julgamento de segundo grau dá provimento ao recurso do réu para reformar integralmente a sentença de procedência.]" Dispositivos legais citados: Código de Processo Civil, artigos 85, §§ 2º e 11, 504 e 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8134507-40.2020.8.05.0001, em que figuram como embargante ITAU UNIBANCO S.A. e como embargada GEISA DE SOUZA LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora